Tribunal: STF
Processo: HC 129623
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE SAÍDA PARA VISITAÇÃO PERIÓDICA À FAMÍLIA. AGRAVANTE FORAGIDO MAIS DE UM ANO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.